Tribunal: TJDFT
Processo: 0719266-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA. DEFINIÇÃO DE TRATAMENTO. MÉDICO ESPECIALISTA. AUSÊNCIA DE PRESTADOR CREDENCIADO. REEMBOLSO.

1. Verificando-se que as questões suscitadas no agravo interno estão diretamente relacionadas com a matéria esposada no agravo de instrumento, em observância ao princípio da economia processual, ambos os recursos podem ser julgados simultaneamente.

2. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência deve ser concedida quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo.

3. Dado que a patologia do autor possui cobertura pelo plano de saúde, cabe ao médico assistente escolher o melhor tratamento ao paciente, baseando-se no diagnóstico e nas possibilidades terapêuticas acerca da doença. Às operadoras de planos de saúde não é dado escolher o tipo de tratamento adequado a cada doença.

4. O interesse processual está estritamente ligado à necessidade, utilidade e adequação do pedido. Em relação a pedido de custeio de tratamento futuro, que pode vir a ser recomendado à autora, não existe pretensão resistida de modo que não se demonstra necessidade e interesse do pedido.

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Prejudicado o agravo interno.